Tribunal: TJSP
Processo: 2040158-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000613686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2040158-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, é
embargado ROSELI REGINA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
2040158-68.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Municipalidade de Ribeirão Preto
Embargada: Roseli Regina Silva Oliveira
Comarca: Ribeirão Preto
Vara: 2a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16928)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela
Municipalidade de Ribeirão Preto, ora embargante, mantendo interlocutória
que rejeitara impugnação ao cumprimento de sentença e fixara o valor
atualizado da execução em R$ 1.861,70 (um mil, oitocentos e sessenta e um
reais e setenta centavos).
Os declaratórios são opostos, em síntese, a
pretexto de omissões acerca da justificativa de distinção do caso concreto
em relação à tese firmada no julgamento do RE no 730.462/SP (Tema 733 da
Repercussão Geral) pelo E. STF, bem como erro material relacionado à
determinação de restabelecimento do pagamento do prêmio-incentivo,
considerando que a decisão agravada teria se limitado a fixar o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
execução.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e reconheceu
que a legislação processual considera inexigível obrigação amparada em
fundamento legal declarado inconstitucional pelo E. Supremo Tribunal
Federal.
Deveras, pontuou a Turma Julgadora que a Lei
Municipal instituidora do questionado prêmio incentivo foi declarada
inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
distinguindo-se, pois, das hipóteses em que a declaração de
inconstitucional é proferida pelo Pretório Excelso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Entrementes, conforme igualmente ponderado pelo
v. acórdão, o título executivo judicial remanesce plenamente exigível, uma
vez que não caracterizadas quaisquer das hipóteses excepcionais previstas
no art. 535, §§5o e 8o do CPC, as quais tornariam a obrigação inexigível.
Por oportuno, vale destacar que a hipótese
analisada pela Suprema Corte no âmbito do Tema no 733 de Repercussão
Geral, ainda na vigência do CPC/73, encontra-se hoje disciplinada pelos
precitados parágrafos do art. 535 do CPC/2015, devidamente abordados na
fundamentação do julgado.
Outrossim,
conquanto
tenha
constado
do
dispositivo da decisão a fixação do valor da execução, certo é que tal
quantia referia-se justamente ao débito decorrente do descumprimento da
ordem judicial de implantação de pagamento do prêmio-incentivo, assim
reconhecido no título executivo, de modo que não há se falar em erro
material.
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Conclui-se, portanto, que os declaratórios revelam
o inconformismo da parte recorrente com o julgamento, não se prestando à
integração do julgado para saneamento de vícios, imprimindo, por
consequência, propósito infringente ao recurso.
Por fim, reafirme-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator